Tribunal: TJMT
Processo: 1045399-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045399-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Prescrição e Decadência, Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), MUSSOLINI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.307.883/0001-51 (AGRAVANTE), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0001-86 (AGRAVADO), RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - CPF: 219.095.408-89 (ADVOGADO), ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA EXECUTADA. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, em ação de execução por quantia certa.

2. Requerimentos do recurso: (i) declaração de nulidade da citação por edital e de todos os atos subsequentes e (ii) reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da citação por edital diante das tentativas infrutíferas de citação pessoal e (iii) analisar a ocorrência da prescrição intercorrente em razão do lapso temporal entre a propositura da execução e a citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A citação por edital é válida quando demonstradas diligências razoáveis e frustradas para a localização do executado, não sendo exigido o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis.

5. A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do credor na condução do feito por período superior ao prazo prescricional, o que não se verifica na hipótese, dada a atuação diligente da exequente.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 1º; 246; 247; 256; 829, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.099.780/PR; AgInt no AREsp 2.756.834/SC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1045399-81.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MUSSOLINI TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO:

CAIADO PNEUS LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MUSSOLINI TRANSPORTES LTDA – ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa
n. 1013322-54.2018.8.11.0003, ajuizada por CAIADO PNEUS LTDA., indeferiu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela ora Agravante.

Em suas razões, aduz a nulidade da citação por edital, na medida em que a “
Agravada demonstrou uma clara desídia em perseguir a citação da Agravante em endereços conhecidos e válidos, optando por meios ineficazes ou direcionados a locais onde a Agravante já não mais operava ou que eram incompletos/estranhos/desconhecidos
”.

Afirma que a Agravada, a despeito de conhecer o endereço correto da Agravante, em Sinop/MT, postulou pela citação no local via postal, em ofensa ao princípio da especialidade do ato por oficial de justiça (art. 829, §1°, do CPC) e não exaurimento das vias de citação pessoal.

Defende a ocorrência da prescrição intercorrente diante da tramitação do feito há mais de 7 anos, pois não tendo a Agravada pugnado “
pela citação por hora certa e, tampouco, por edital, se limitando a trazer diversos endereços que sequer são conhecidos
”, não se aplica o disposto na Súmula 106 do STJ.

Assevera, ainda, a nulidade do arresto e da penhora no rosto dos autos ante a invalidade da citação que os precedeu.

Pugna pelo provimento do provimento para que seja declarada a nulidade da citação por edital e de todos os atos subsequentes, bem como reconhecida a prescrição do feito executivo.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 341777897).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 345235368).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por MUSSOLINI TRANSPORTES LTDA – ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa
n. 1013322-54.2018.8.11.0003, ajuizada por CAIADO PNEUS LTDA., indeferiu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela ora Agravante.

A despeito das alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Com efeito, a despeito do disposto no art. 829, §1°, do CPC, a jurisprudência entende que a citação por oficial de justiça não é a modalidade a ser adotada preferencialmente na execução por quantia certa, podendo ato ser realizado por via eletrônica ou postal, conforme os arts. 246 e 247 do CPC, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR VIA POSTAL. PEDIDO DE ARRESTO ELETRÔNICO DE ATIVOS FINANCEIROS. DISPENSADA A TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA COMO REQUISITO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Discute-se, na hipótese, se o arresto eletrônico de ativos financeiros pode ser deferido após a tentativa de citação do devedor por via postal ou se seria necessário tentar citá-lo por oficial de justiça. 2. Ao contrário do que parecem indicar os arts. 829, § 1º, e 830 do CPC, a citação por oficial de justiça não se apresenta como modalidade citatória a ser preferencialmente observada na execução por quantia certa contra devedor solvente. 3. A citação pode ser feita por via eletrônica ou postal, tal como preconizado pelos arts. 246 e 247 do CPC, até mesmo quando se tratar de execução por quantia certa contra devedor solvente. 4. A participação do oficial de justiça na execução por quantia certa não se dará de forma imperativa no momento do ato citatório, mas sim quando necessária a expropriação de bens que, por sua natureza ou condição, não possam ser avaliados, constritos ou alienados sem a atuação desse auxiliar da Justiça. 5. Se a citação não precisa ser realizada por oficial de justiça e se ele nem mesmo tem possibilidade material de promover o arresto eletrônico de ativos financeiros, não há como condicionar o deferimento dessa medida constritiva a uma tentativa prévia de citação por tal servidor. 6. Frustrada a tentativa de localização do devedor, seja por via postal seja por oficial de justiça, estará viabilizado o arresto eletrônico de seus bens. A tentativa de citação do executado por um oficial de justiça não constitui, portanto, pré-requisito para o deferimento do arresto on-line de bens. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 2.099.780/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)

Outrossim, como anotado em contrarrazões, “
o ordenamento não exige exaurimento absoluto de toda e qualquer possibilidade imaginável, mas sim atuação diligente e proporcional ao caso concreto
” para a validade da citação por edital.

No caso em tela,
verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de citação da Agravante, em endereços diversos, tanto da própria empresa quando de sua sócia proprietária, inclusive naquele reputado por correto por ela, sendo que todas restaram infrutíferas, não sendo razoável exigir da parte exequente o exaurimento de todas as modalidades de citação em todos os locais, pelo que não se infere nulidade na citação editalícia e, via de consequência, na penhora no rosto dos autos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Aristeu Bertolin contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em Execução de Título Judicial proposta pelo Banco do Brasil S.A., sustentando a nulidade da citação por edital, a prescrição da pretensão executiva e, subsidiariamente, a impenhorabilidade do imóvel penhorado, por se tratar de bem de família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a citação por edital realizada em 2002 é nula por ausência de esgotamento dos meios de localização do executado; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão executiva fundada em nota promissória vencida em 1996; e (iii) determinar se o imóvel penhorado é impenhorável por constituir bem de família. III. RAZÕES DE DECIDIR A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.
A citação por edital é válida quando demonstradas diligências razoáveis e infrutíferas para a localização do devedor, não sendo exigido o esgotamento absoluto dos meios disponíveis
. No caso concreto, o Banco do Brasil promoveu tentativas razoáveis de localização do agravante entre 1998 e 2002, inclusive com cartas precatórias para Curitiba/PR, não se configurando nulidade da citação. Reconhecida a validade da citação por edital, considera-se interrompido o prazo prescricional na data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, afastando a alegada prescrição da pretensão executiva. A alegação de impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, é matéria de ordem pública e pode ser analisada em exceção de pré-executividade, mas ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, o que impede sua análise em sede recursal sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A citação por edital é válida quando evidenciadas diligências razoáveis e frustradas para localização do devedor, não se exigindo o esgotamento absoluto dos meios disponíveis.
A propositura da ação executiva interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, quando seguida de citação válida, ainda que por edital. A alegação de impenhorabilidade por bem de família deve ser previamente analisada pelo juízo de origem, vedada sua apreciação imediata pela instância recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 1º, 256; Lei nº 8.009/1990; Decreto nº 57.663/1966, art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.02.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.09.2024; TJDFT, AI 0746395-42.2020.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas, j. 07.04.2021; TJGO, AC 5361325.19.2022.8.09.0065, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior. (N.U 1037460-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)
(destaquei)

Por sua vez,

para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APURAÇÃO DE EFETIVA INÉRCIA DO CREDOR. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A jurisprudência do STJ reconhece que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente, não bastando o mero lapso temporal
. (...) Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.756.834/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)
(destaquei)

E, na espécie, a Agravada, na busca pela satisfação de seu crédito, deu regularmente andamento ao feito visando a citação da empresa executada, como se observa do próprio histórico processual apresentado pela Recorrente, razão pela qual, ausente desídia da exequente, não há falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026